Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-16.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL (SCR) – REGISTRO DE INFORMAÇÕES – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DEVER DA INSTITUIÇÃO ORIGINADORA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO – CIENTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, “in verbis”: "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ademais, o Sistema de Informações de Créditos (SCR) é constituído por informações enviadas ao Banco Central do Brasil – BACEN sobre operações de crédito (RESOLUÇÃO CMN No 5.037, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022
2. Nos termos do que dispõe o art. 13 da já citada Resolução “as instituições originadoras das operações de crédito ou que tenham adquirido tais operações de entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR”. Já o § 2o estatui: “a comunicação de que trata o caput deve ocorrer anteriormente à remessa das informações para o SCR”.
3. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o autor afirma a recusa na obtenção de crédito no mercado, dada a existência de restrição interna - inscrição no SCR – SISBACEN - a pedido do réu. Afirma que jamais teria sido notificado pelo réu, motivo pelo qual alega a ilicitude da conduta, razão pela qual pede a exclusão da inscrição e indenização por danos morais.
4. Merece reforma a sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o réu à exclusão do apontamento, bem como ao pagamento de R$ 800,00 de reparação por danos morais. Com efeito, do cotejo das alegações do autor com as normas aplicáveis à espécie, se extrai que não lhe assiste razão. Em sua inicial, bem como reafirmado na petição de ID um. 55541280 - Pág. 8, a motivação do autor para a suposta ilicitude da conduta do réu, seria a falta de notificação prévia acerca da inscrição de seu nome no SCR pelo réu: “[...] Como já explanado em linhas anteriores, o demandante não questiona contratos nem tampouco clausulas dos mesmos, o ato ilegal e ilicitude faz morada no fato de que não o deram ciência da inclusão do mesmo na lista de SCR [...]” (grifo nosso). Contudo, conforme expressado na contestação, o réu cumpriu a exigência legal, na medida em que nos contratos celebrados pelo autor com a instituição financeira constam cláusula específica que noticia a possibilidade de envio de informações ao cadastro do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, dentre outros, como evidenciam os documentos de ID Num. 55541251 - Pág. 11 e ID Num. 55541255 - Pág. 8.
5. Nesse cenário, resta comprovada a cientificação prévia do consumidor acerca do envio de informações sobre suas operações financeiras, o que leva à improcedência de seus pedidos.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
7. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.